Tribunal: TJDFT
Processo: 0719766-62.2024.8.07.0009
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. REJEIÇÃO.
1. O autor/recorrido alega que há omissão quanto ao fato de que “o regime de afetação não subsiste” e que o juiz pode reduzir a penalidade equitativamente para não penalizar o consumidor de forma excessiva. Insiste na alegação de que a unidade foi revendida a terceiro e a empresa não sofreu prejuízo.
2. O acórdão adotou o entendimento do STJ de que, “nos contratos oriundos de incorporação submetida ao regime de patrimônio de afetação, como no caso dos autos, a retenção dos valores pagos pode chegar a 50%, conforme estabelece o art. 67-A, I, e § 5o, da Lei 13.786/2018.”
3. Destacou que o “fato de a incorporadora ter obtido o Habite-se pouco depois do distrato e o bem ter sido vendido a outra pessoa após alguns meses não invalida a cláusula contratual pactuada nos termos da lei. O marco temporal definido no §5o do art. 67-A diz respeito ao prazo final para devolução (até 30 dias após o Habite-se), o que corrobora a conclusão de que a desistência do negócio por parte do adquirente antes desse marco autoriza a retenção de 50% do valor pago, conforme previsto no contrato.”
4. Não há omissão ou contradição quando o acórdão externa entendimento jurídico devidamente fundamentado, promovendo, dessa forma, a integral solução da controvérsia, ainda que de forma contrária aos interesses da parte embargante.
5. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.